Tribunal: TJMT
Processo: 1021827-38.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021827-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIZI DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 040.479.763-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRETENSÃO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Caso a demanda da apelante de realizar a laqueadura tubária simultaneamente à cirurgia cesariana tenha se tornado impossível de ser atendida devido à realização do parto, verifica-se a perda do objeto da ação. Nesse cenário, é possível a utilização do efeito translativo da decisão emitida em Agravo de Instrumento para extinguir a Ação de Obrigação de Fazer sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
RONIZI DE MATOS OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação da Obrigação de Fazer nº 1002611-64.2021.8.11.0009 movida pela agravante, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE COLÍDER
, indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial, consistente no fornecimento, pelos agravados, do procedimento de esterilização voluntária (laqueadura tubária), concomitante ao parto.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que demostrou possuir 33 (trinta e três) anos, ser plenamente capaz, estando grávida de 35 (trinta e cinco) semanas do seu terceiro filho, e pretende a realização da laqueadura tubária como forma de esterilização, a fim de exercer seu direito ao planejamento familiar.

Argumenta a necessidade

do afastamento do requisito temporal de 60 dias entre a manifestação de vontade e o ato cirúrgico, bem como alega que seria uma utilização ineficiente dos recursos públicos separar o procedimento cirúrgico do parto daquele relacionado à esterilização.

As contrarrazões não foram apresentadas sob os id. 113955973 e 120564963.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id. 124170577).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
RONIZI DE MATOS OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação da Obrigação de Fazer nº 1002611-64.2021.8.11.0009, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE COLÍDER
, indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial, consistente no fornecimento, pelos agravados, do procedimento de esterilização voluntária (laqueadura tubária), concomitante ao parto.

Em que pese às alegações da recorrente, verifica-se que tal pretensão, no entanto, não pode mais ser satisfeita, uma vez que o parto já se realizou, ocorrendo, portanto, a perda do objeto da Ação, o que torna prejudicada a análise deste Recurso.

Vale ainda destacar que a parte autora, ora agravante, não formulou pleito subsidiário, conforme se verifica nos pedidos formulados na inicial (id. 69910075 – dos autos principais):

“Diante do exposto, requer-se:

a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não ter a requerente condições econômicas e/ ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, consoante se infere da declaração de hipossuficiência anexa, tudo nos termos do art. 98, caput, e art. 99, §3º, ambos do CPC;

b) a concessão de tutela liminar, específica e mandamental e urgência, a fim de que seja declarada a necessidade de se aproveitar o momento do parto para a realização do ato cirúrgico da esterilização, na forma do artigo 10, §2º, da Lei 9.263/96, tudo à luz do princípio constitucional da razoabilidade, e, por conseguinte, seja determinado aos requeridos o fornecimento gratuito da cirurgia de laqueadura tubária, PARA O MOMENTO EM QUE A AUTORA ENTRAR EM TRABALHO DE PARTO, a ser executada Hospital Regional de Colíder
;

c) a citação dos Réus para responderem a presente ação, assim como a notificação do diretor do Hospital Regional de Colíder, localizado no endereço, R. Machado de Assis - Nossa Sra. da Guia, Colíder - MT, 78500-000;

d) a procedência do pedido, ao final, confirmando-se a tutela liminar deferida;

e) A intimação pessoal do Defensor Público que oficia perante este juízo para todos os termos e atos do processo (artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal 080/94 e art. 5º, parágrafo 5º, da Lei Federal nº 1060/50);

f) a condenação dos réus no ônus da sucumbência, a serem depositados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (CNPJ n.° 02.528.193/0001-83), mediante depósito: Banco do Brasil, agência n.º 3834-2, conta corrente n.º 1041050-3);

Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos ou não defesos.

Dá à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”
(destaquei)

Nesse sentido, cumpre estabelecer que a aplicação do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento pode levar à extinção da ação sem resolução de mérito, caso seja verificada a ocorrência de uma das causas previstas no art. 485, § 3º, do CPC. Nesse caso, o Tribunal pode julgar diretamente a ação, sem a necessidade de que a matéria seja analisada pelo juízo de primeira instância.

Assim, verificando a existência de uma das causas de extinção do processo previstas no art. 485, § 3º, do CPC, como a perda do objeto da ação ou a existência de litispendência ou coisa julgada, é possível decidir pela extinção da ação sem resolução de mérito. Senão, vejamos:

Art. 485. § 3º

O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

A esse respeito, Nelson Nery Junior
e
Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

Exame de ofício no tribunal. Efeito translativo do recurso.
O efeito translativo do recurso transfere ao tribunal o exame e o reexame das matérias de ordem pública, independentemente de haverem sido alegadas pelas partes
. Isto porque não se trata de efeito devolutivo.
A norma comentada é manifestação do efeito translativo do recurso, quanto ao exame dessas questões em outro grau de jurisdição
. Para que o tribunal possa aplicar o efeito translativo e examinar, pela primeira vez, as matérias de ordem pública não suscitadas e/ou não examinadas no primeiro grau, é preciso que o recurso seja conhecido e, no caso de recurso excepcional (RE, REsp, RR) que seja conhecido e provido (cassada a decisão recorrida). O efeito translativo compõe o juízo de mérito do recurso e não o juízo de admissibilidade. Por isso é necessário que o tribunal conheça do recurso e, ao julgá-lo no mérito, possa examinar de ofício as matérias de ordem pública
" (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.996 - destaques no original). (destaquei).

Importante consignar ainda que tal possibilidade de aplicação do efeito translativo dos recursos visa à economia processual e evitar o prolongamento desnecessário do processo, uma vez que, ao verificar a existência de uma das causas de extinção do processo, o Tribunal poderá julgar diretamente a ação, sem a necessidade de retorno dos autos ao juízo de primeira instância.

Inclusive, o entendimento jurisprudencial é pacífico sobre esse efeito nas decisões proferidas em Agravo. Vejamos:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO — RESULTADO HOMOLOGADO E CONTRATO EXECUTADO — PRAZO DE VALIDADE -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL —
EFEITO

TRANSLATIVO
— EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Findo o procedimento licitatório, com a homologação do certame, adjudicação do objeto à vencedora e conclusão do contrato, inexiste qualquer utilidade prática no julgamento do mandado de segurança cujo teor discute os procedimentos adotados.
2. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, cabível a aplicação do
efeito

translativo
ao recurso de agravo de instrumento.
(N.U 1012683-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 08/08/2022) (destaquei).

AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O EFEITO TRANSLATIVO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO NA ORIGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO DEVEDOR REFERENTE PARCELA ANTERIOR À COBRADA NOS AUTOS E JÁ QUITADA AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO –
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – APLICAÇÃO DO
EFEITO

TRANSLATIVO
– PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o reconhecimento de eventual nulidade por ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil, é imprescindível que o juízo decida com base em fato ou circunstância que não eram do conhecimento da parte, o que não se verifica no caso concreto, na medida que o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade da ação foi embasada nos documentos acostados aos autos pela própria parte; ou seja, se ela própria os trouxe, não pode, agora, falar em surpresa.
O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo.

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, de rigor a revogação da liminar e a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausente condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. (N.U 1009803-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022) (destaquei).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO POPULAR – NULIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DE LEI EM TESE – APLICAÇÃO DE
EFEITO

TRANSLATIVO
–
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE ORIGEM SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
Descabe o ajuizamento de ação popular contra lei em tese, motivo pelo qual se impõe
a extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita, mediante a aplicação do
efeito

translativo
em sede de agravo de instrumento.
(N.U 1002431-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei).

Por fim, necessário colacionar jurisprudência, ainda que datada, que abordou situação análoga referente ao procedimento pleiteado pela recorrente, vejamos:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRETENSÃO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. Se a pretensão da Autora de se submeter à laqueadura tubária juntamente com a cirurgia cesariana não pode mais ser satisfeita, em razão de o parto já ter sido realizado, evidencia-se a
perda
do objeto da Ação. Aplica-se o
efeito

translativo
à decisão proferida em agravo de instrumento, a fim de que seja extinta a Ação de obrigação de fazer sem julgamento do mérito.
(N.U 0156047-05.2012.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2013, Publicado no DJE 12/09/2013) (destaquei).

Desse modo, aplicando-se o efeito translativo, extingo, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer nº 1002611-64.2021.8.11.0009, que tramita na 1º Vara Cível da Comarca de Colíder, ante a perda do objeto, com fundamento no art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como julgo prejudicado o presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023